Tribunal: TCU
Processo: 018.276/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5534/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.276/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Marcos Medeiros Dias (XXX.322.013-XX); Bruno Barros dos Santos (XXX.216.981-XX); Juliana Pereira Macedo da Cunha (XXX.901.601-XX); Kleber Lopes Lima Fialho (XXX.163.615-XX); Lucas Alcides Justino (XXX.314.041-XX); Maria Luiza Raphael Del Rio Martins (XXX.516.017-XX); Regina Barbosa Lopes Cavalcante (XXX.373.574-XX); Thalita Melo de Souza Medeiros (XXX.839.273-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.